Tribunal: TJDFT
Processo: 0048481-05.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0048481-05.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA., ZERO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAO LTDA AGRAVADAS: ZERO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAO LTDA, ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão agravada desbordou dos limites do juízo de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista a aplicação dos enunciados Sumulares 7 do STJ e 284 do STF, de maneira a impedir o avanço do apelo constitucional à Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018